Tribunal: TJDFT
Processo: 0739814-08.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. ESPÓLIO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO LÓGICA PELO RECOLHIMENTO DO PREPARO. ENCARGOS MORATÓRIOS. MULTA. JUROS DE MORA. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. PENHORABILIDADE DO IMÓVEL. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação do espólio de condômino contra sentença que julgou procedente o pedido na ação de cobrança ajuizada por condomínio, condenando-o ao pagamento das taxas condominiais vencidas e vincendas, acrescidas de multa de 2% e juros moratórios de 1% ao mês. O juízo de origem indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e reconheceu a penhorabilidade do imóvel gerador do débito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se é possível o deferimento da gratuidade de justiça após o recolhimento do preparo recursal; (ii) examinar a legalidade dos encargos moratórios incidentes sobre as taxas condominiais; e (iii) determinar se o imóvel residencial, integrante de espólio, é penhorável para satisfação da dívida condominial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O recolhimento do preparo recursal configura ato processual incompatível com o pedido de gratuidade de justiça, operando-se a preclusão lógica, conforme entendimento neste Tribunal.
4. A multa moratória incidente sobre cotas condominiais deve observar o limite máximo de 2% previsto no art. 1.336, §1o, do Código Civil, aplicando-se automaticamente o novo parâmetro legal às convenções condominiais anteriores que estipulavam percentual superior, sem necessidade de nova deliberação assemblear.
5. As despesas condominiais possuem natureza de obrigação propter rem, vinculando o próprio imóvel ao adimplemento da dívida, independentemente de quem figure como proprietário ou sucessor. O bem imóvel pode ser penhorado para satisfação de dívida condominial, ainda que se trate de bem de família ou esteja sujeito a inventário e partilha, nos termos do art. 3o, IV, da Lei 8.009/1990, e da jurisprudência pacífica do STJ.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e não provido.